Tribunal: TJMT
Processo: 1017407-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017407-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JEAN MAX ANUNCIACAO SANTOS - CPF: 043.299.271-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – FALTA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a carga horária de estudo pelo reeducando, consignando o período do dia em que ele exerceu o estudo, descrevendo, ainda, a atividade estudantil, é suficiente para atender as exigências legais da remição da pena por estudo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo em Execução Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 2.a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT
que, no PEP n 0018315-79.2014.8.11.0042 concedeu a
remição de 1 dia de pena
ao recuperando
Jean Max Anunciação Santos
em reconhecimento às
13 horas/aula estudadas
com base em
atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional.

Em suas razões o Agravante sustenta que
o atestado
que subsidiou a decisão invectivada
não é prova idônea e com credibilidade
para que se conceda a remição, na medida em que
não permite a verificação
, com a certeza necessária, da
quantidade de horas
por dia da jornada de estudo, razão pela qual, requer a
cassação
do benefício (Id. 103571485).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 103571489);
igualmente
em parecer a Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id. 106237492):

“Agravo em execução Penal – Irresignação do Ministério Público – Pleito de cassação da decisão que concedeu remição de 01(um) dia de pena por estudo – Atestado desacompanhado de folhas de frequência – Inadmissibilidade – Atestado de Remição pelo Estudo subscrito pelo Diretor e pela Pedagoga da PRC, indicando que o agravado frequentou 13(treze) horas-aula no ano de 2017, na Escola da Fundação Nova Chance – Irrazoabilidade de possível informação falsa para remir um único dia de pena - Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá/MT,
9 de dezembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022